Tribunal: TJES
Processo: 0004215-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004215-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DINARTE FERREIRA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a ilegitimidade de cobranças elevadas nas faturas de dezembro/2019 e janeiro/2020, reconheceu a irregularidade da suspensão do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária foram indevidas em razão da variação abrupta no consumo; (ii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em tais débitos, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais e seus critérios de atualização estão adequados à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações de consumo, cabe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado, inclusive do funcionamento do medidor e da legitimidade das cobranças efetuadas, sobretudo diante de variação abrupta no histórico de consumo.

4. A apelante não demonstrou a regularidade da medição nem eventual alteração no perfil de consumo que justificasse o aumento, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito não comprovadamente legítimo configura ato ilícito, em violação ao dever de continuidade do serviço essencial.

6. O dano moral decorrente de interrupção indevida de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7. A indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

8. O valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até a entrada em vigor da Lei nº 14.095/24, quando
incidirão juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024 e correção monetária pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a legitimidade de cobranças elevadas diante de variação abrupta no histórico de consumo do usuário.

2. A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de id. 14186129, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por DINARTE FERREIRA GUIMARAES, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmar a medida liminar, e condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com os juros de mora da data do acidente, de acordo com a súmula 54 do STJ.

Nas razões recursais de id. 14186130, a apelante sustenta em síntese que a) o consumo faturado foi real e que não houve irregularidade na cobrança; b) a suspensão do fornecimento de energia é um exercício regular de direito; c) não há responsabilidade da concessionária e que a negativação do nome do apelado é permitida; d) inexistem danos morais, pois a situação não causou mais do que mero dissabor; e) caso a condenação por danos morais seja mantida, pede a redução do valor por ser excessivo e a aplicação da Lei n. 14.905/24 para juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no id. 14186133, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de agosto de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a cobrança de valores em faturas de energia elétrica, bem como a suspensão do serviço por parte da concessionária apelante foram indevidas, e se a condenação por danos morais e seu valor são adequados.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside na validade das cobranças de energia elétrica, que, segundo o autor, foram exorbitantes após um problema na rede elétrica de sua rua.

Ao que se extrai da inicial, analisando o histórico de consumo juntado aos autos, houve uma discrepância acentuada nas faturas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, quando comparadas à média dos meses anteriores, o que levanta suspeita sobre a regularidade da medição.

Segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, “
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes
.”. (TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069 , 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama , Data: 24/Oct/2023)

Assim, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, em casos como este, cabe à concessionária comprovar que o consumo foi de fato registrado pelo medidor ou que o aumento se deu por alterações na rotina do consumidor, o que poderia justificar a elevação nos valores.

A apelante, no entanto, não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a afirmar que a cobrança é legítima e que o histórico de consumo demonstra que o faturamento reclamado é oriundo de consumo real e progressivo. Contudo, como visto, esse argumento não se sustenta diante da grande variação de consumo que se seguiu ao problema na rede elétrica, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar o regular funcionamento do medidor, o que não ocorreu no presente caso.

A conduta da apelante, ao não demonstrar a regularidade da cobrança e, consequentemente, da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de um débito indevido, configura ato ilícito.

É pacífico o entendimento de que a interrupção ilegal de um serviço essencial acarreta dano moral, que se configura
in re ipsa
. O dano, nesse caso, é presumido, decorrendo da própria ilicitude do ato, que priva o consumidor de um bem fundamental para sua residência e qualidade de vida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Quanto ao valor da indenização, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes. O valor arbitrado busca tanto compensar o sofrimento vivenciado pelo consumidor quanto atuar como sanção de caráter pedagógico e intimidativo, sem, no entanto, gerar enriquecimento sem causa, não merecendo redução.

Por fim, razão assiste à recorrente quanto à necessidade de aplicação da Lei nº 14.095/2024.

Considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até a entrada em vigor da Lei nº 14.095/24, quando
incidirão juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024 e correção monetária pelo IPCA.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para modificar a atualização da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.